Tribunal: TJMT
Processo: 1002438-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002438-04.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ACÓRDÃO PARCIALMENTE PROVIDO
– EXECUÇÃO FISCAL – COMPETÊNCIA PARA VINCULAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS –
VINCULAÇÃO POR DETERMINAÇÃO DO MAGISTRADO DA VARA
– ART. 7, §4, DA RESOLUÇÃO No 11/2014/TJMT – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1
. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
SICREDI OURO VERDE-MT
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento – Id. 124194068 que, por unanimidade, conheceu o recurso e deu parcial provimento, para consignar que compete ao Juízo da 1a Vara cível da comarca de Lucas do Rio Verde realizar a vinculação dos depósitos judiciais de no 081240000005469158 e no 081240000005225011.

Alega o embargante (id. 125667692), que o Acórdão incide em omissão uma vez que não especificou se o Juízo de 1o Grau deve vincular os depósitos aos autos da execução fiscal n. 5315- 95.2017.8.11.0045 ou aos autos da ação ordinária n. 4208-84.2015.8.11.0045.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões pelo Embargado conforme id.128564179.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento – Id. 124194068 que, por unanimidade, conheceu o recurso e deu parcial provimento, para consignar que compete ao Juízo da 1a Vara cível da comarca de Lucas do Rio Verde realizar a vinculação dos depósitos judiciais de no 081240000005469158 e no 081240000005225011.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – COMPETÊNCIA PARA VINCULAÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS – VINCULAÇÃO POR DETERMINAÇÃO DO MAGISTRADO DA VARA – ART. 7, §4, DA RESOLUÇÃO No 11/2014/TJMT – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO.

1. A unificação de contas judiciais de um mesmo processo ou sua transferência para outro somente pode ser realizada mediante determinação expressa do Magistrado da Vara, a teor do que disciplina o artigo 7, §4o, da Resolução 11/2014 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2. Recurso parcialmente provido.

Em suas razões recursais, o embargante defende omissão no presente acórdão objurgado, uma vez que não especificou se o Juízo de 1o Grau deve vincular os depósitos aos autos da execução fiscal n. 5315- 95.2017.8.11.0045 ou aos autos da ação ordinária n. 4208-84.2015.8.11.0045.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“Na execução fiscal de origem a parte Agravante postulou pela vinculação dos valores depositados na ação anulatória, pedido este que foi indeferido pelo Magistrado de origem, nos seguintes termos:

“(...) Rejeito os embargos de declaração, pois os depósitos que a executada pretende a vinculação foram realizados em outros autos (110495) e está em grau de recurso. Logo, qualquer requerimento deve ser realizado nos autos onde ocorreram os depósitos”.

Sobre a questão, vinculação dos depósitos judiciais, dispõe a Resolução no 11/2014/TJMT que:

Art. 7o A vinculação dos depósitos não identificados até a vigência desta norma será operacionalizada pelo Departamento de Depósitos Judiciais, de acordo com as informações encaminhadas, via malote digital, pelo respectivo Juízo, não sendo aceita qualquer outra forma de envio.

[...]

§ 4o A unificação de contas judiciais de um mesmo processo ou sua transferência para outro somente pode ser realizada mediante determinação expressa do Magistrado da Vara. [destaquei]

Logo, nos termos da supracitada Resolução, somente ao
Magistrado da respectiva Vara, ou seja, a que processou a ação declaratória, compete a realização da vinculação dos valores.

Ademais, como bem explicitado pela Relatora originária Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, na decisão de id. 36072952, não é possível ao Relator deste recurso realizar a vinculação, pois, embora o processo se encontre em grau de recurso, o Juízo que processou a ação declaratória é o competente para determinar a vinculação.

(...)”

Observa-se que o juízo de origem, ao indeferi a vinculação do deposito, fundamentou sua decisão da seguinte forma
“(...)Logo, qualquer requerimento deve ser realizado nos autos onde ocorreram os depósitos”.

O presente acórdão não deixou dúvida de compete o juízo da 1o Vara Cível a realizar a vinculação dos depósitos, no qual reforço:
“(...) não é possível ao Relator deste recurso realizar a vinculação, pois, embora o processo se encontre em grau de recurso, o Juízo que processou a ação declaratória é o competente para determinar a vinculação.”

Logo, o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022